Tribunal: STJ
Processo: 0015832-34.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76221 - RJ (2025/0146660-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANDRE CANTANHEDE AMELIO
AGRAVADO
: CLERMAN LUAN LOPES PAES
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO JUDICIAL DE QUESTÕES DA PROVA
OBJETIVA. PONTOS NÃO ATRIBUÍDOS A TODOS OS CANDIDATOS. ALEGAÇÃO DE
INOBSERVÂNCIA A NORMA DO EDITAL. PRAZO DECADENCIAL PARA A IMPETRAÇÃO DO
. MARCO INICIAL. DATA DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO
MANDAMUS
DE ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO. DECADÊNCIA AFASTADA. DEMAIS QUESTÕES.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
. A jurisprudência desta Corte de Justiça se posiciona no sentido de que o lapso decadencial de
1
120 dias para a impetração do mandado de segurança se inicia com a ciência do ato impugnado
pelo interessado, nos termos do
da
art. 23
Lei 12.016/2009.
. Considerando que o ato apontado como ilegal pelo então impetrante foi o indeferimento do
1.1
pedido administrativo de atribuição de pontuação decorrente da anulação judicial de questões da
prova objetiva do concurso, que ocorreu em
e do qual o ora insurgido foi notificado em
8/11/2023,
e que a impetração do
se deu em
fica evidente não ter
13/11/2023,
mandamus
5/3/2024,
escoado o lapso decadencial. Precedentes da Segunda Turma do STJ.
. Ademais, "no que se refere à impossibilidade de extensão dos efeitos da coisa julgada a quem
2
não foi parte no processo individual (art. 506 do CPC), à inaplicabilidade do item 17.8 do edital ao
caso e à legalidade do ato que indeferiu o recurso administrativo apresentado pelo impetrante,
ressalta-se que não é possível a esta Corte analisar temas não enfrentados no Tribunal
,
a quo
sob o risco de supressão de instância" (AgInt no RMS n. 74.022/RJ, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
11/3/2025,
24/3/2025)
. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
3
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA53089487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/12/2025 15:17:40
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 7acdd552-6404-466d-86b8-70124d866c88

Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
04/12/2025
10/12/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
15 de dezembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA53089487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/12/2025 15:17:40
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 7acdd552-6404-466d-86b8-70124d866c88

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76221 - RJ (2025/0146660-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANDRE CANTANHEDE AMELIO
AGRAVADO
: CLERMAN LUAN LOPES PAES
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO JUDICIAL DE QUESTÕES DA PROVA
OBJETIVA. PONTOS NÃO ATRIBUÍDOS A TODOS OS CANDIDATOS. ALEGAÇÃO DE
INOBSERVÂNCIA A NORMA DO EDITAL. PRAZO DECADENCIAL PARA A IMPETRAÇÃO DO
. MARCO INICIAL. DATA DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO
MANDAMUS
DE ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO. DECADÊNCIA AFASTADA. DEMAIS QUESTÕES.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
. A jurisprudência desta Corte de Justiça se posiciona no sentido de que o lapso decadencial de
1
120 dias para a impetração do mandado de segurança se inicia com a ciência do ato impugnado
pelo interessado, nos termos do
da
art. 23
Lei 12.016/2009.
. Considerando que o ato apontado como ilegal pelo então impetrante foi o indeferimento do
1.1
pedido administrativo de atribuição de pontuação decorrente da anulação judicial de questões da
prova objetiva do concurso, que ocorreu em
e do qual o ora insurgido foi notificado em
8/11/2023,
e que a impetração do
se deu em
fica evidente não ter
13/11/2023,
mandamus
5/3/2024,
escoado o lapso decadencial. Precedentes da Segunda Turma do STJ.
. Ademais, "no que se refere à impossibilidade de extensão dos efeitos da coisa julgada a quem
2
não foi parte no processo individual (art. 506 do CPC), à inaplicabilidade do item 17.8 do edital ao
caso e à legalidade do ato que indeferiu o recurso administrativo apresentado pelo impetrante,
ressalta-se que não é possível a esta Corte analisar temas não enfrentados no Tribunal
,
a quo
sob o risco de supressão de instância" (AgInt no RMS n. 74.022/RJ, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
11/3/2025,
24/3/2025)
. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
3
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52639397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/11/2025 16:19:13
Código de Controle do Documento: a8b1e6c8-7718-476c-b16f-c86db56b4bcf

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado do Rio de Janeiro contra
decisão monocrática proferida por esta relatoria, a qual deu provimento ao recurso
ordinário interposto pelo ora agravado, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl. 1.157):

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO JUDICIAL DE QUESTÕES DA PROVA
OBJETIVA. PONTOS NÃO ATRIBUÍDOS A TODOS OS CANDIDATOS.
ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA A NORMA DO EDITAL. PRAZO
DECADENCIAL PARA A IMPETRAÇÃO DO
. MARCO INICIAL.
MANDAMUS
DATA
DE
INDEFERIMENTO
DO
PEDIDO
ADMINISTRATIVO
DE
ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO. DECADÊNCIA AFASTADA. RECURSO
PROVIDO.
Em suas razões, o agravante assevera que (e-STJ, fls. 1.172-1.173):

(i) houve decadência do direito de impetrar mandado de segurança, tendo em
vista que, na realidade, o ato administrativo impugnado é a reprovação do
candidato no concurso público, ocorrida em 2014, isto é, quase dez anos antes
da propositura da presente demanda, tendo transcorrido
, assim, o
in albis
prazo de 120 dias;
(ii) não é possível estender para todos os candidatos os efeitos da coisa
julgada produzidos em ações individuais, pois, por força de expressa previsão
legal (CPC,
, a coisa julgada somente vincula as partes litigantes, não
art. 506)
prejudicando terceiros;
(iii) o item 17.8 do edital não se aplica ao caso vertente, uma vez que a
atribuição de pontos a todos os candidatos só deve ocorrer quando haja
deferimento de recurso administrativo para anulação de questão da prova
objetiva. O que ocorreu, na espécie, foi a anulação por decisões judiciais,
hipótese distinta da disciplinada pela cláusula editalícia; e
(iv) o indeferimento do recurso administrativo apresentado pelo impetrante,
com a negativa de atribuição dos pontos relativos às questões anuladas
judicialmente, não configura ilegalidade, tendo em vista que, além de o
impetrante não ter sido parte naquelas ações judiciais, foi reprovado pela
banca do concurso público, não sendo cabível ao Judiciário adentrar o mérito
do ato administrativo para, em substituição à autoridade administrativa e em
ofensa ao princípio da separação de poderes, considerá-lo aprovado. Esse é o
entendimento assente no STF (
. A Administração Pública, em
Tema 485/RG)
seus atos, observou o princípio da isonomia entre os candidatos, ao aplicar de
modo uniforme as regras do edital.
Sem impugnação (e-STJ, fl. 1.186).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52639397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/11/2025 16:19:13
Código de Controle do Documento: a8b1e6c8-7718-476c-b16f-c86db56b4bcf

Os argumentos trazidos pelo agravante não são capazes de modificar as
conclusões da deliberação unipessoal.
Conforme delineado anteriormente, o ora recorrido impetrou mandado de
segurança na origem contra ato, apontado como ilegal, do Secretário de Estado de
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, consistente no indeferimento de pedido
administrativo que buscava a atribuição da pontuação, obtida por outros candidatos do
Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do
Estado do Rio de Janeiro, correspondente à anulação judicial de questões objetivas da
prova do referido concurso.
O Tribunal estadual, ao dirimir a controvérsia, manteve a decisão monocrática
de extinção do feito, por considerar que teria sido inobservado o prazo decadencial de
120 dias previsto no
da Lei do Mandado de Segurança, tendo em vista que o
art. 23
termo inicial da contagem do prazo seria a data de homologação do certame.
Confira-se (e-STJ, fls. 191-194):

O mandado de segurança foi impetrado pelo recorrente objetivando a anulação
de questões do certame, a fim de lhe ser atribuída a respectiva pontuação e,
assim seja assegurada a sua participação nas próximas etapas do concurso
para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.
Como bem ressaltado na decisão monocrática, o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que prazo decadencial para a impetração
de mandado de segurança se inicia com o término da vigência do concurso
público. Confira-se:
[...]
Assim, o resultado final do concurso foi homologado em 23.03.2022 e o
presente mandado de segurança foi impetrado em 06.03.2024. Por esse
motivo, patente o transcurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias
disposto no artigo 23 da Lei n° 12.016/09, vez que com a homologação do
certame tem início o prazo decadencial.
Ressalta-se que não haveria razão em admitir o julgamento do mérito do
presente mandado de segurança em decorrência de novo pedido
administrativo - feito anos depois do decurso do prazo decadencial - à
autoridade apontada como coatora. Se assim fosse, todos os jurisdicionados
que quisessem se valer do
, apenas fariam requerimentos
mandamus
administrativos e, diante de sua negativa, impetrariam o remédio constitucional
sob o argumento do não decurso do prazo decadencial a contar do novo
marco, qual seja, pedido administrativo. Ou seja, por meio de nova provocação
da autoridade administrativa, pretenderiam gerar o efeito de “reiniciar” o prazo
decadencial.
Documento eletrônico VDA52639397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/11/2025 16:19:13
Código de Controle do Documento: a8b1e6c8-7718-476c-b16f-c86db56b4bcf

Saliente-se, que ainda que não fosse considerado o prazo decadencial a partir
da homologação do certame, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça é ainda mais restritivo. Veja-se:
“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TERMO INICIAL
DO PRAZO DECADENCIAL P.4RA IMPETRAR MS CONTRA ATO
ADMINISTRATIVO QUE EXCLUI CANDIDATO DE CONCURSO
PÚBLICO
O termo inicio! do prazo decadencial para a impetração de mandado de
segurança no qual se discuta regra editalícia que tenha fundamentado
eliminação em concurso público é a data em que o candidato toma
ciência do ato administrativo aue determina sua exclusão do certame, e
não a da publicação do edital." (EREsp 1.266.278-MS, Corte Especial,
DJe
REsp 1.124.254-PL Rei. Min. Sidnei Beneti, julgado em
10/5/2013.
01.07.2014.)
Esse entendimento se amolda perfeitamente ao caso em apreço, em que o
próprio recorrente afirma - e isso é fato incontroverso nos autos - que o
candidato foi reprovado/eliminado do certame.
Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte de Justiça se posiciona no sentido
de que o lapso decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança se
inicia com a ciência do ato impugnado pelo interessado, nos termos do
da
art. 23
Lei 12.016/2009.
Oportunamente (sem grifos no original):

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA.
OCORRÊNCIA.
1. O ato coator impugnado pela impetrante no presente mandado de
segurança foi praticado pelo Governador de Minas Gerais, que delegou o
serviço de registro de imóveis a favor do litisconsorte passivo necessário, em
26/01/1990.
2. Esta Corte tem o entendimento de que o prazo de 120 dias para
impetração do mandado de segurança tem início na data em que o
impetrante toma ciência do ato impugnado, nos termos do
da
art. 23
Lei n. 12.016/2009.
3. Caso em que se pretende utilizar o mandamus para questionar ato
administrativo praticado há mais de 30 anos, o que vai frontalmente de
encontro à natureza e à finalidade deste instrumento processual.
4. Hipótese em que não se trata de ato omissivo continuado, mas sim de ato
comissivo e concreto praticado pela Administração em um período certo no
tempo: a outorga de delegação cartorária.
5. Considerando que: a) o ato coator teve publicidade em
b) há
26/01/1990;
registro de conhecimento do ato pela impetrante em
c) o mandado
28/03/2023;
de segurança foi impetrado em
é indubitável ter ocorrido o
22/09/2023,
Documento eletrônico VDA52639397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/11/2025 16:19:13
Código de Controle do Documento: a8b1e6c8-7718-476c-b16f-c86db56b4bcf

transcurso do prazo de 120 dias disposto no
da
art. 23
Lei n. 12.016/2009,
impondo-se o reconhecimento da decadência.
6. Mandado de segurança extinto, sem exame do mérito. Prejudicado o recurso
ordinário.
(RMS n. 73.297/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, relator para acórdão
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
18/3/2025,
)
14/4/2025.

RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. VIA
JUDICIAL. PONTOS NÃO ATRIBUÍDOS A TODOS OS CANDIDATOS.
OFENSA AO EDITAL DO CERTAME. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO ATO
COATOR. DECADÊNCIA E PRECRIÇÃO AFASTADAS. RETORNO DOS
AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.
1. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que o prazo de
120 dias para impetração do mandado de segurança tem início na data
em que o impetrante toma ciência do ato impugnado, nos termos do
da
art. 23
Lei n. 12.016/2009.
2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em conformidade
com o princípio da actio nata, o termo inicial da prescrição ocorre a partir da
ciência inequívoca da lesão ao direito subjetivo" (AgInt no REsp n. 1.909.827
/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
11/4/2022,
19/4/2022)
3. Recurso provido, para afastar a decadência e a prescrição, determinando o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para que proceda ao julgamento da
impetração.
(RMS n. 74.980/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda
Turma, julgado em
DJEN de
)
30/4/2025,
7/5/2025.
Desse modo, considerando que o ato apontado como ilegal pelo então
impetrante foi o indeferimento do pedido administrativo de atribuição de pontuação
decorrente da anulação judicial de questões da prova objetiva do concurso, que ocorreu
em
e do qual o ora insurgido foi notificado em
e que a impetração
8/11/2023,
13/11/2023,
do
se deu em
(e-STJ, fl. 1), fica evidente não ter escoado o lapso
mandamus
5/3/2024
decadencial.
Vejam-se, a propósito, os recentes precedentes desta Segunda Turma que
trataram do tema (sem grifos no original):

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
Documento eletrônico VDA52639397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/11/2025 16:19:13
Código de Controle do Documento: a8b1e6c8-7718-476c-b16f-c86db56b4bcf

ANULAÇÃO
DE
QUESTÕES.
DECADÊNCIA.
TERMO
INICIAL.
INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA.
RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
I - Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança impetrado contra
ato do Secretário de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, visando ao
cumprimento do item 17.8 do edital do concurso público, em razão da anulação
de questões da prova objetiva por outros candidatos.
II - O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro denegou a segurança,
reconhecendo a decadência com base no
da
art. 23
Lei n. 12.016/09,
considerando que o prazo decadencial inicia-se com a ciência inequívoca do
ato impugnado.
III - A Segunda Turma do STJ, em
no julgamento do RMS n. 74.059
11/3/2025,
/RJ, relativo ao mesmo concurso e à unanimidade, firmou o entendimento de
que o prazo decadencial tem início com o indeferimento administrativo do
pedido de extensão dos pontos decorrentes da anulação das questões da
disciplina de História correspondentes aos enunciados 21, 22 e 24 da prova
azul do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Soldados da
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro - CFSD /PMERJ-2014.
IV - A impetração do mandado de segurança ocorreu dentro do prazo legal,
sendo necessário o afastamento da decadência, com o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para prosseguir no julgamento das demais questões do
mandado de segurança.
V - Recurso ordinário provido.
(RMS n. 74.781/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
em
DJEN de
)
9/4/2025,
14/4/2025.

RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. VIA
JUDICIAL. PONTOS NÃO ATRIBUÍDOS A TODOS OS CANDIDATOS.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.
IMPETRAÇÃO EM 120 DIAS DA CIÊNCIA DO ATO COATOR. DECADÊNCIA
AFASTADA.
1. O prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança tem início
na data em que a parte impetrante toma conhecimento do ato apontado como
coator, nos termos do
da
art. 23
Lei 12.016/2009.
2. No caso, a Administração deu ciência apenas em
à parte
13/11/2023
impetrante do indeferimento de seu recurso sobre a lista de homologação final
do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldados da
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro - CFSD/PMERJ-201, regido pelo
Edital/2014.
3. Conta-se a partir de então o prazo para impetração do mandado de
segurança cujo objeto é, justamente, a observância à previsão editalícia quanto
ao disposto no item 17.8, ao prever que "o ponto correspondente à anulação
Documento eletrônico VDA52639397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/11/2025 16:19:13
Código de Controle do Documento: a8b1e6c8-7718-476c-b16f-c86db56b4bcf

de questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, em razão do julgamento de
recurso será atribuído a todos os candidatos".
4. Afastado o reconhecimento da decadência, devem os autos retornar ao
Tribunal de origem, para que se prossiga ao julgamento do mérito do mandado
de segurança.
(RMS n. 74.424/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
11/3/2025,
18/3/2025.
Além disso, "no que se refere à impossibilidade de extensão dos efeitos da
coisa julgada a quem não foi parte no processo individual (art. 506 do CPC), à
inaplicabilidade do item 17.8 do edital ao caso e à legalidade do ato que indeferiu o
recurso administrativo apresentado pelo impetrante, ressalta-se que não é possível a
esta Corte analisar temas não enfrentados no Tribunal
, sob o risco de supressão
a quo
de instância" (AgInt no RMS n. 74.022/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
11/3/2025,
24/3/2025)
Ante o exposto, conheço em parte do agravo interno e, nessa extensão, nego-
lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52639397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/11/2025 16:19:13
Código de Controle do Documento: a8b1e6c8-7718-476c-b16f-c86db56b4bcf

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no RMS 76.221 / RJ
Número Registro: 2025/0146660-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00158323420248190000 158323420248190000 202414000407
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLERMAN LUAN LOPES PAES
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ANDRE CANTANHEDE AMELIO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - ANULAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVAS /
QUESTÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ANDRE CANTANHEDE AMELIO
AGRAVADO
: CLERMAN LUAN LOPES PAES
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
TERMO
Documento eletrônico VDA53024952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:52:44
Código de Controle do Documento: 99cec7b1-f941-4ff6-a616-803c36bdfd76

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/12/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
10/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:52:44
Código de Controle do Documento: 99cec7b1-f941-4ff6-a616-803c36bdfd76